Tribunal: TJDFT
Processo: 0739035-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAOLA QUADRADO MENDES da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0706747-52.2020.8.07.0001) requerido em desfavor de NEO IGARA 04 PROJETO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e VRTEC GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA, indeferiu seu pedido de penhora de bens imóveis da parte executada. Em suas razões recursais (ID 51341118), a agravante/exequente alega, em síntese, que o débito exequente é decorrente da própria dinâmica da incorporação imobiliária e que a agravada/executada VRTEC é a construtora do empreendimento. Sustenta a possibilidade da penhora recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas e, ao fim, requer o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que sequer alegado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora